Tribunal: STF
Processo: HC 199234
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de embargos de declaração protocolados contra decisão, proferida pelo então Relator, o eminente Ministro Marco Aurélio, pela qual, assentando a identidade deste processo com outro, o de nº 199.236, negou seguimento a este habeas corpus.



    2. O embargante alega omissão quanto à análise das questões articuladas na impetração, uma vez que, homologado previamente pedido de desistência no âmbito do referido HC nº 199.236/MG, as matérias não foram apreciadas em nenhuma das impetrações.



    3. Observo que este habeas corpus foi impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 651.885/MG. 



    4. Colhe-se dos autos que o Juízo da Comarca de Formiga/MG determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20/01/2021, ante o crime do art. 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006. Ressaltou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à quantidade de entorpecentes – 35 invólucros de crack (858,53 gramas) e 1 tablete de maconha (29,53 gramas) –, à reincidência específica e à existência de processo em curso, referente a tráfico de drogas. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    6. No habeas corpus, a defesa sustenta inobservado o direito constitucional de permanecer calado, uma vez não advertido o paciente, no momento da abordagem policial, de tal possibilidade. Salienta ter sido impedido de ter contato com os advogados. Articula com ilegalidade da diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes. Alega não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma viável a substituição por cautelar diversa. 



    7. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.  



    É o relatório.



     Decido.



    8. De fato, ao tempo em que os impetrantes protocolaram o pedido de desistência no Habeas Corpus nº 199.236/MG, homologado pelo então eminente Relator em 06/04/2021, este habeas corpus teve o seguimento negado, em 29/03/2021, em razão de veicular causa de pedir e pedido idênticos aos contidos naquele. Em nenhuma das impetrações houve análise quanto ao cabimento, considerada a matéria de fundo. 



    9. Cumpre acolher os embargos de declaração, ante a omissão peculiarmente verificada, para proceder-se à análise deste processo. 



    10. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    11. Acrescente-se que as questões suscitadas não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso dos autos.  



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, considerada a omissão verificada, e nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator